Tribunal: TCU
Processo: 014.280/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - Revogação de medida cautelar - possíveis irregularidades e ilegalidades perpetradas pelo Governo Federal em razão da criação de um orçamento secreto com o fito de garantir apoio de parlamentares no Congresso Nacional, culminando com a compra de equipamentos superfaturados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de possíveis irregularidades na condução dos pregões eletrônicos da Codevasf, relacionadas às aquisições de máquinas e equipamentos pesados (tratores, retroescavadeiras, caminhões pipa, etc.), com recursos originários das "emendas do relator geral do orçamento - RP9", para serem doados a diversos municípios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RI/TCU, referendar a revogação da medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 381 destes autos, bem como as medidas complementares constantes no mencionado despacho; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, o pedido de prorrogação de prazo para atendimento à diligência (ofício 33059/2022-TCU-Seproc, peças 388 e 389), tendo em vista o superveniente atendimento, conforme demonstrativo das comunicações processuais (peça 394).